Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO RECURSAL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E DOCUMENTOS CORRELATOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. DEVER DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DISTRIBUIÇAO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO VINCULADA A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO EXAURIDO.
1. Em se tratando de hipótese na qual a apelação cível é dotada de efeito suspensivo ope legis, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse processual quanto à pretensão de recebimento do recurso em seu duplo efeito.
2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira.
3. De acordo com o artigo 320 do Código de Processo Civil a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
4. Embora seja atribuído ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, há possibilidade de redistribuição dinâmica de tal ônus, conforme a previsão contida no § 1o do mesmo dispositivo legal, em razão de peculiaridades da causa referentes à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pelo autor ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
5. A indicação do número da cédula de crédito rural, por si só, permite ao banco réu se desincumbir do ônus de apresentar a documentação relacionada ao negócio jurídico ou de demonstrar a inexistência das operações de crédito apontadas.
6. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, as instituições financeiras têm o dever de manter em arquivo os documentos relacionados à sua atividade até o término do prazo prescricional da pretensão referente às operações de crédito celebradas.
7. Tendo em vista que o prazo prescricional relativo às obrigações decorrentes das cédulas de crédito celebradas pelas partes ainda não transcorreu por completo, e observado que a instituição financeira apelada, na qualidade de credora, encontra-se obrigada a manter o registro das operações de crédito realizadas, não há como ser afastada a sua obrigação de apresentar, em juízo, os documentos indispensáveis relacionados a tais negócios jurídicos, de modo a viabilizar o processamento da ação de liquidação individual provisória de sentença exarada em ação coletiva.
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Sentença cassada.